Tribunal: TJES
Processo: 0030636-20.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030636-20.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NICHOLAS MACHADO SILVEIRA e outros
APELADO: SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030636-20.2011.8.08.0048

APTE/APDO: NICHOLAS MACHADO SILVEIRA

APDA/APTE: SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois
recursos de apelação cível interpostos por
NICHOLAS MACHADO SILVEIRA
e
SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
, pois irresignados com a sentença de fls. 250/254-verso, integrada à fl. 260, que, nos autos da
ação d
e revisão contratual c/c pedido de indenização
ajuizada por aquele em face desta, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da seguinte forma:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, e via de consequência, DECLARO a ilegalidade da cláusula que prevê a incidência de juros “no pé” da obra – Repasse na Planta Inadimplência, ou incidentes durante o período da construção do empreendimento até a regularização da documentação, ou seja, de maio de 2010 a julho de 2011, pelas razões acima insertas, determinando a restituição dos valores cobrados de forma simples, corrigidos monetariamente desde a data do efetivo desembolso, e juros de mora de 1% a partir da citação.

CONDENO ainda as requeridas a restituírem o valor pago a título de comissão de corretagem de forma simples, valores que deverão ser corrigidos monetariamente a contar da data do pagamento, 26/02/2008 (fls. 164) e acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação.

DECLARAR a abusividade da cláusula 5.1 do Instrumento Particular de Compra e Venda, que o prazo de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel, e demais cláusulas decorrentes deste prazo fixado.

Os valores já cobrados e a elas correspondentes deverão ser decotados do saldo devedor, mediante compensação, ou devolvidos na hipótese de se apurar crédito em favor do autor, tudo conforme se apurar em liquidação de sentença (Art. 475-B do CPC), ressalvada a hipótese de necessidade de prova pericial, quando poderá se fazer por arbitramento (Art. 475 – C do CPC), conforme autoriza a Súmula nº 344 do Colendo STJ.

Declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 269, I do CPC.

Outrossim, em sentença integrativa, o pedido de dano moral também fora julgado improcedente.

O autor
NICHOLAS MACHADO SILVEIRA
, em suas razões, aduz que o dano moral resta configurado, porquanto houve a indevida negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Alega, outrossim, que a verba honorária deve ser majorada.

Por seu turno, a ré
SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A,
em seu apelo, aduz que não houve atraso na obra além do autorizado contratualmente. Aponta, ainda, que os juros foram cobrados dentro dos parâmetros legais.

Sustenta também a possibilidade de transferência da comissão de corretagem ao comprador, bem como a legalidade da taxa denominada “repasse planta”.

Somente o autor apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

Determinei, no evento 2689342, a intimação da requerida para se manifestar acerca da aparente inadmissibilidade de seu recurso, uma vez que, interposto sob a égide do CPC/73, não houve a comprovação do pagamento do preparo recursal.

A citada parte permaneceu silente.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0030636-20.2011.8.08.0048

APTE/APDO: NICHOLAS MACHADO SILVEIRA

APDA/APTE: SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar)

Consoante consta no despacho proferido no evento 2689342, a ré
SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
,
ao manejar seu recurso de apelação (fls. 276/292) não comprovou o pagamento do preparo recursal.

Ressalto, então, que sendo o recurso interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a regularização de tal vício não se revela possível, devendo o apelo ser inadmitido, nos termos do art. 511 do citado
Codex
Processual:

Art. 511.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

(...) 1.
A interposição do apelo ocorreu sob as regras do CPC/1973, sendo imprescindível que o apelante comprove o preparo no momento da interposição do recurso, pois não é possível a comprovação extemporânea do recolhimento das custas recursais, como no caso dos autos. 2. Impossibilidade de recepcionar, no presente caso, o pagamento das custas recursais informado vez que, consoante o regramento do CPC/73, demonstra-se flagrantemente extemporâneo. 3 . Recurso não conhecido.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 048100111656, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

____

(...) 1.
Considerando que os apelantes FREDERICO ANGELO RAMALDES e RICARDO MOREIRA BARBOSA não instruíram o recurso com o comprovante do recolhimento do preparo de seus apelos, o qual, nos termos da legislação estadual capixaba, combinada com o que previa o Código de Processo Civil vigente à época da publicação da sentença recorrida, é peça obrigatória para o seu conhecimento, impõe-se o reconhecimento da ocorrência da deserção, nos termos do disposto na regra do art. 511, caput , do CPC/73 e o não conhecimento do recurso.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 024090324666, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 29/01/2019)

Destarte, forçoso o reconhecimento do instituto da deserção, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida
SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A.
É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030636-20.2011.8.08.0048

APTE: NICHOLAS MACHADO SILVEIRA

APDA: SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Cuidam os autos, neste momento processual, de recurso de
apelação cível
interposto por
NICHOLAS MACHADO SILVEIRA
em face da r. sentença de fls. 250/254-verso, integrada à fl. 260, que, nos autos da
ação d
e revisão contratual c/c pedido de indenização
ajuizada em face de
SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da seguinte forma:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, e via de consequência, DECLARO a ilegalidade da cláusula que prevê a incidência de juros “no pé” da obra – Repasse na Planta Inadimplência, ou incidentes durante o período da construção do empreendimento até a regularização da documentação, ou seja, de maio de 2010 a julho de 2011, pelas razões acima insertas, determinando a restituição dos valores cobrados de forma simples, corrigidos monetariamente desde a data do efetivo desembolso, e juros de mora de 1% a partir da citação.

CONDENO ainda as requeridas a restituírem o valor pago a título de comissão de corretagem de forma simples, valores que deverão ser corrigidos monetariamente a contar da data do pagamento, 26/0

2/2008 (fls. 164) e acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação.

DECLARAR a abusividade da cláusula 5.1 do Instrumento Particular de Compra e Venda, que o prazo de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel, e demais cláusulas decorrentes deste prazo fixado.

Os valores já cobrados e a elas correspondentes deverão ser decotados do saldo devedor, mediante compensação, ou devolvidos na hipótese de se apurar crédito em favor do autor, tudo conforme se apurar em liquidação de sentença (Art. 475-B do CPC), ressalvada a hipótese de necessidade de prova pericial, quando poderá se fazer por arbitramento (Art. 475 – C do CPC), conforme autoriza a Súmula nº 344 do Colendo STJ.

Declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 269, I do CPC.

Outrossim, em sentença integrativa, o pedido de dano moral também fora julgado improcedente.

O autor
NICHOLAS MACHADO SILVEIRA
, em suas razões, aduz que o dano moral resta configurado, porquanto houve a indevida negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Alega, outrossim, que a verba honorária deve ser majorada.

Pois bem.

Ante a inadmissibilidade do apelo da ré, as únicas matérias devolvidas ao conhecimento deste Órgão Revisor são, como dito, a eventual ocorrência de dano moral e a necessidade de majoração da verba honorária.

Quanto ao primeiro ponto, entendeu o juízo singular, em síntese, que o mero descumprimento contratual não enseja a pretendida indenização.

Pela r. sentença, restou sedimentado o entendimento acerca da ilegalidade da cláusula contratual que previa a possibilidade de alargamento do prazo para entrega do imóvel, razão pela qual o imóvel deveria ser disponibilizado em favor do consumidor na data de
abril de 2010,
entretanto, a mesma somente foi concluída em fevereiro de 2011, ou seja, houve um atraso de dez meses.

Assim, muito embora, de fato, o mero descumprimento contratual não se mostra apto a ocasionar abalo extrapatrimonial, o tempo de atraso no caso dos autos, segundo a jurisprudência deste Sodalício, acarreta dano moral passível de ser indenizado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL INOCORRÊNCIA AÇÃO INDENIZATÓRIA CONSUMIDOR INVERSÃO DO ÔNUS DESNECESSIDADE
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR TRANSFERÊNCIA DA DATA DE ENTREGA PARA AGENTE FINANCEIRO ABUSIVIDADE DANOS MATERIAL E MORAL OCORRÊNCIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7.
Quanto ao abalo extrapatrimonial, em razão do lapso temporal transcorrido (dez meses), tenho que a conduta da parte requerida extrapola o mero aborrecimento cotidiano, somando-se, ademais, o fato de que o autor demonstra que o locatário do imóvel que ocupava durante a construção do bem adquirido estava cobrando a devolução do bem locado. 8. Diante de tais peculiaridades, tenho que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra proporcional e consentâneo com as peculiaridades do caso concreto, sendo apto a compensar o autor pelo abalo extrapatrimonial suportado, bem como adequado ao viés sancionatório e pedagógico do instituto em cotejo
. 9. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130103384, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

____

(...)
8)
Não obstante estar consolidado no direito aplicado o entendimento de que o simples descumprimento contratual não provoca danos morais indenizáveis, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária o STJ tem entendido que as circunstâncias do caso concreto podem configurar lesão extrapatrimonial. No caso, desde o mês da assinatura do contrato de promessa de compra e venda os apelados já tinham o direito à entrega do imóvel, eis que o imóvel já estava pronto e com o habite-se expedido ['in casu, desde 23/05/2011, com a entrega das chaves apenas em 06/03/2012, isto é, quase dez meses depois da expedição do habite-se]. Tais circunstâncias potencializam as consequências da recusa injustificada da construtora em entregar-lhes o imóvel e permitem inferir, de plano, a ocorrência de sentimentos de aflição, angústia e estresse, oriundos da frustração da busca do sonho da casa própria, tanto pelos sacrifícios para o investimento realizado como pela confiança depositada na construtora. 9) O montante arbitrado a título de indenização por danos morais (R$10.000,00), é condizente com a magnitude da ofensa perpetrada e com a condição econômica das partes, sendo suficiente a reparar os danos suportados, a desestimular a conduta da Construtora, sem importar em enriquecimento ilícito da vítima, restando atendidos os critérios que a doutrina e jurisprudência pátrias estabeleceram como balizadores do arbitramento da indenização por dano imaterial.
10) Recurso conhecido e improvido. Outrossim, desprovido o apelo, fixam-se os honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

(TJES, Classe: Apelação, 048120104061, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019)

Quanto ao valor do dano moral, não observo razões jurídicas para modificar o entendimento jurisprudencial até então adotado no âmbito deste Tribunal, sendo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apta a atender os parâmetros pedagógicos e sancionatórios do instituto em comento.

De forma diversa, o fato de ter ocorrido a inscrição do autor nos cadastros de proteção ao crédito (causa de pedir diversa), em meu sentir, diante das particularidades do caso, não autoriza a majoração da verba, uma vez que, como alega o próprio requerente em sua inicial, ele deixou de realizar o pagamento das parcelas – que entendia indevidas – por mera liberalidade, não podendo o Poder Judiciário chancelar tal conduta.

Acerca da verba honorária, a r. sentença primeva fixou a citada verba de forma equitativa, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nessa toada, nada obstante a importância da profissão do advogado, verifico que não houve um maior alargamento da fase instrutória, sendo o feito distribuído e sentenciado em aproximadamente três anos.

Assim, compreendo que o montante fixado a título de honorários advocatícios atende, satisfatoriamente, os parâmetros legais, sendo apta a remunerar o causídico pelo labor exercido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformando em parte a r. sentença objurgada, condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora correrão a partir da citação e correção monetária do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ).

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030636-20.2011.8.08.0048

APTE/APDO: NICHOLAS MACHADO SILVEIRA

APDA/APTE: SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÕES CÍVEIS
–
APELO DA RÉ INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DEZ MESES – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL VERIFICADO – VERBA HONORÁRIA INALTERADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

1.
A interposição do recurso da requerida ocorreu sob as regras do CPC/1973, sendo imprescindível que a citada parte comprove o preparo no momento da interposição do recurso, pois não é possível a comprovação extemporânea do recolhimento das custas recursais, como no caso dos autos. Recurso não conhecido.

2.
Muito embora, de fato, o mero descumprimento contratual não se mostra apto a ocasionar abalo extrapatrimonial, o tempo de atraso no caso dos autos (aproximadamente dez meses), segundo a jurisprudência deste Sodalício, acarreta dano moral passível de ser indenizado, sendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) consentâneo com o instituto.

3.
Nada obstante a importância da profissão do advogado, verifico que não houve um maior alargamento da fase instrutória, sendo o feito distribuído e sentenciado em aproximadamente três anos. Assim, compreendo que o montante fixado a título de honorários advocatícios atende, satisfatoriamente, os parâmetros legais, sendo apta a remunerar o causídico pelo labor exercido.

4.
Recurso da ré não conhecido. Apelo do autor provido em parte.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso da requerida e dar parcial provimento ao apelo do autor, nos termos do voto do E. Relator.